Tribunal: STF
Processo: RE 103991
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-28
Data de publicação: 1985-03-28

Ementa:
MAGISTRADO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
ART-12 DA LEI 3.414/58. ART-2. DA LEI 4.439/64. TEMPO DE SERVIÇO
ESTADUAL. DIREITO ADQUIRIDO. RELAÇÃO ESTATUTARIA.
AINDA QUE FIZESSE JUS AO BENEFÍCIO DE OITO QUINQUENIOS DE
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL, COMO MAGISTRADO ESTADUAL, CONFORME PREVISÃO
DA LEI LOCAL, AO EXONERAR-SE DESSA CONDIÇÃO E INVESTIR-SE COMO
MAGISTRADO FEDERAL, O IMPETRANTE SE SUJEITA AO ESTATUTO DE SUA NOVA
CATEGORIA, REGENDO-SE PELA LEI FEDERAL ENTÃO VIGENTE (LEI 4439/64),
LIMITATIVA DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A SETE QUINQUENIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 3.414/58, JÁ REVOGADA AO TEMPO.
APROVEITAMENTO DO TEMPO DO SERVIÇO ESTADUAL PARA O CALCULO DA
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL SEGUNDO A LEI FEDERAL, MAS SEM A
TRANSPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INSTITUIDOS PELA LEI ESTADUAL, A FALTA
DE AUTORIZAÇÃO EM NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ATO
JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.